Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGIMENTO INTERNO INTEGRADO AO CONTRATO. CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL. DESCONTO CONDICIONADO À ADIMPLÊNCIA. SANÇÃO PREMIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA DE ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADE POR RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. LIVRE ESCOLHA DO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição de ensino, consistentes em declaração de nulidade da cláusula de perda dos descontos por inadimplência, com reconhecimento de excesso de cobrança; declaração de inexigibilidade da mensalidade de dezembro de 2024 e ndenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação pela instituição de ensino quanto às regras que vedam a participação na recuperação final; (ii) estabelecer se a cláusula de perda dos descontos por inadimplência é abusiva por configurar multa moratória disfarçada ou bis in idem; (iii) determinar se a mensalidade de dezembro de 2024 é exigível diante da rescisão antecipada do contrato; e (iv) verificar se a transferência escolar da aluna gerou danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de informação nos contratos educacionais é cumprido quando o regimento interno é expressamente integrado ao instrumento contratual por cláusula de remissão e disponibilizado ao contratante, sendo suficiente tal mecanismo de ciência, independentemente de assinatura em separado do regulamento.
4. O acompanhamento pedagógico contínuo da aluna, com reuniões e atas assinadas pelo responsável em 08/05/2024, 06/08/2024 e 23/10/2024, demonstra que o apelante tinha plena ciência das dificuldades acadêmicas da filha ao longo do ano letivo, afastando a alegação de informação extemporânea.
5. A cláusula que condiciona a concessão de descontos à adimplência não configura multa moratória camuflada nem prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sanção premial lícita que premia o consumidor pontual e não se confunde com os encargos moratórios incidentes sobre o inadimplemento.
6. A cláusula de antecipação do vencimento da mensalidade de dezembro em caso de rescisão antecipada pelo contratante constitui legítima multa contratual compensatória, decorrente do exercício do direito de resilição unilateral, sem configurar cobrança de serviço não prestado.
7. Ausente conduta ilícita da instituição de ensino, não se configura o nexo causal necessário à responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes da transferência escolar, providência que decorreu de livre opção do responsável para evitar eventual reprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento: 1. O dever de informação nos contratos de prestação de serviços educacionais é cumprido quando o regimento interno da instituição é expressamente integrado ao instrumento contratual e disponibilizado ao contratante, ainda que não assinado em separado. 2. A cláusula que condiciona a concessão de descontos à adimplência não configura multa moratória camuflada, mas sanção premial lícita, compatível com o CDC, desde que o preço integral da mensalidade esteja claramente estipulado no contrato. 3. A rescisão antecipada unilateral pelo consumidor, sem comprovação de culpa exclusiva do fornecedor, não afasta a exigibilidade de mensalidade prevista contratualmente a título de multa compensatória. 4. A transferência do aluno para outra instituição, motivada pela insatisfação com o rendimento escolar, constitui livre escolha do responsável e não gera responsabilidade civil da escola quando a prestação dos serviços se deu de forma regular.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 39, V, 47, 51, IV, e 52, §1o; CC, arts. 421, parágrafo único, e 927; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.424.814/SP; TJDFT, Acórdão no 2042520 (AI no 0717470-60.2025.8.07.0000), Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/10/2025.